Tribunal: TJDFT
Processo: 0750064-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750064-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONZAGA LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JULIANA PIRES DE ALBUQUERQUE, OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GONZAGA LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela sociedade de advogados ré. A ré agravante sustenta que não participou da relação jurídica que originou a demanda, afirmando que o contrato para execução dos serviços de marcenaria foi celebrado entre pessoas naturais, conforme documento juntado aos autos, e que não há qualquer vínculo contratual entre a sociedade empresária e os autores. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da asserção para reconhecer a legitimidade passiva, pois os próprios documentos apresentados pelos autores demonstram que a contratação ocorreu com pessoa física estranha ao quadro societário da agravante. Ressalta que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes, invocando precedentes jurisprudenciais que consolidam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a necessidade de pertinência subjetiva para configuração da legitimidade. Assevera que a mera realização da obra nas dependências do escritório não é suficiente para vincular a sociedade ao contrato, tampouco a participação eventual de sócios em tratativas ou a apresentação de reconvenção, que constitui exercício regular do direito de defesa e não implica reconhecimento da relação contratual originária. Alega que a manutenção da agravante no polo passivo acarreta gravame irreparável, impondo-lhe ônus processuais e prejuízos reputacionais indevidos, além de violar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da ação originária e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva da sociedade, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito em relação à agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preparo regular – Id 78370449. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, cumpre destacar que agravo de instrumento é cabível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, o qual dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre a rejeição da ilegitimidade passiva ad causam. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015, DO CPC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIOS DA OBRA. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NÃO CONSTADA. 1. O pronunciamento judicial, no ponto em que se refere à legitimidade ad causam e coisa julgada, não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1954310, 0714029-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS EM QUE ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL. TEMA NÃO INCLUÍDO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO QUE, QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE CONCEDIDA, DEIXA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante em razões recursais não foi suscitada na instância de origem e sua análise inaugural nesta instância revisora implica indevida inovação recursal acarretando inaceitável supressão de instância. 1.1 Além disso é irrecorrível por agravo de instrumento o tema relativo à legitimidade das partes. uma vez que não inserida essa matéria no rol taxativo de cabimento desse recurso previsto no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 1.2 Inviável flexibilizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que o possa justificar. (...) (Acórdão 1942339, 0732396-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)” Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora